Tribunal: TJMT
Processo: 1009740-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009740-19.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 859.276.191-34 (RECORRIDO), MARINA SAENZ HERNANDEZ - CPF: 070.248.791-06 (ADVOGADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. YALE SABO MENDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL N. 697/2020. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por Leandro Pereira da Silva contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT), com o objetivo de compelir a autoridade a concluir a análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR MT92436/2021, referente ao imóvel rural denominado Sítio Rancho do
Vale, localizado no Município de Confresa/MT. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, confirmando liminar anterior, para que a análise ocorra nos prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, exigindo que eventuais pendências sejam informadas de uma única vez ao impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a demora na análise do processo administrativo de validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, por parte da autoridade ambiental estadual, configura ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de mandado de segurança para compelir o órgão público ao cumprimento dos prazos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário é condição de eficácia da sentença concessiva de segurança, nos termos do art. 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009, permitindo a revisão do julgado pelo órgão colegiado, mesmo sem recurso voluntário.

O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, exigindo prova pré-constituída da ilegalidade ou omissão administrativa.

O direito à razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/1988, aplica-se tanto
à esfera judicial quanto administrativa, impondo limites à morosidade estatal.

O Decreto Estadual n. 697/2020 fixa prazo de 180 dias para análise e decisão de pedidos de licenciamento ambiental trifásico, norma aplicável ao caso concreto, ante a revogação da Portaria n. 389/2015/SEMA pela Portaria n. 792/2022/SEMA-MT.

A alegação do Estado de Mato Grosso de que a análise segue ordem cronológica, conforme o Decreto Estadual n. 1.031/2017, não justifica a superação dos prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020, sob pena de afronta ao princípio da eficiência administrativa.

A jurisprudência do STJ e do TJMT confirma que a demora injustificada na tramitação de processos administrativos ambientais viola direito líquido e certo do administrado, autorizando intervenção judicial.

A comunicação sequencial e fragmentada de exigências complementares à parte interessada afronta o art. 14, §1o, da Lei Complementar n. 140/2011, que impõe a formulação conjunta e única das exigências técnicas necessárias à instrução do processo.

Embora, no momento do julgamento, a parte impetrada não se encontre em mora quanto à análise do processo administrativo, impõe-se a manutenção da ordem judicial para que se assegure o cumprimento dos
prazos legais e o respeito à forma de comunicação das exigências legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve observar os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 para análise de pedidos de licenciamento ambiental, sob pena de violar o direito fundamental à razoável duração do processo administrativo.

A revogação de normas internas anteriores não afasta a aplicação imediata do marco normativo vigente que regula o prazo para conclusão dos procedimentos administrativos ambientais.

A formulação de exigências técnicas pela autoridade licenciadora deve ser feita de uma única vez, conforme previsto no art. 14, §1o, da Lei Complementar n. 140/2011, vedando comunicações fragmentadas e sucessivas que prolonguem indevidamente o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LXIX e LXXVIII; Lei 12.016/2009, art. 14, §1o; Lei Complementar 140/2011, art. 14, §1o; Decreto Estadual/MT n. 697/2020, art. 32, III; Decreto Estadual/MT n. 1.031/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 13.728/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Seção,
DJe
08.02.2012; STJ, MS 10.792/DF, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido,
DJe
21.08.2006; TJMT, N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.07.2023, DJE 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário de Sentença
, previsto no art. 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009, oriundo da decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1009740-19.2024.8.11.0041, impetrado por
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
contra ato reputado coator atribuído ao SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEMA.

Na origem, o impetrante buscou provimento jurisdicional para que a autoridade coatora promovesse a análise conclusiva do CAR MT 92436/2021, relacionado ao imóvel rural denominado Sítio Rancho do Vale, localizado no Município de Confresa (MT), alegando que vem suportando diversos prejuízos em razão da inércia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (MT) em analisar seu pedido administrativo.

Inicialmente, o juízo a quo declarou a ocorrência de decadência da ordem almejada. Inconformado, o impetrante interpôs Recurso de Apelação, tendo a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, por unanimidade, dado provimento ao recurso para rejeitar a tese de decadência e determinar o retorno dos autos à instância originária para análise do mérito da ação mandamental.

Retornados os autos, a pretensão liminar foi deferida em decisão proferida no Id. 187599415.

O ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito apresentando defesa processual, alegando, em síntese, a ausência de prova pré-constituída para comprovar direito líquido e certo alegado pela parte impetrante, bem como a ausência de ilegalidade ou abuso de poder a amparar as pretensões da parte impetrante, argumentando que a análise do cadastro ambiental rural apresentado ao órgão ambiental estadual deve seguir a ordem cronológica de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual n. 1.031/2017. Aduziu, ainda, que, diante
a
complexidade do procedimento, justifica-se a prorrogação dos prazos definidos em lei, a qual não possui o condão de violar qualquer direito da parte impetrante, uma vez que a análise depende também da atuação dessa.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por não vislumbrar interesse de incapaz, tampouco interesse público, social ou ambiental que justificasse sua intervenção nos autos, não adentrou na questão de mérito.

Ao final, o magistrado singular concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar concedida, para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, quando o processo administrativo do CAR - MT92436/2021 estiver aguardando decisão final, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, da análise, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte impetrante.

Não houve interposição de recurso voluntário, tendo os autos sido remetidos a esta Corte para reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust e pelo Promotor de Justiça Designado Marcelo Caetano
Vacchiano
, manifestou-se pela ratificação da sentença sob reexame, que concedeu a segurança almejada para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara
:

Submete-se ao crivo deste órgão colegiado o reexame necessário da sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Especializada do
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
, determinando à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 para análise do processo administrativo do CAR - MT92436/2021.

1.
Considerações preliminares sobre o reexame necessário em mandado de segurança

De início
, impende consignar que o reexame necessário, também denominado remessa oficial ou duplo grau de jurisdição obrigatório, constitui condição de eficácia da sentença, não se confundindo com recurso propriamente dito, porquanto não se submete aos requisitos de admissibilidade recursal, como legitimidade, interesse e tempestividade.

No âmbito do mandado de segurança, o reexame necessário encontra previsão expressa no art. 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009,
in
verbis
:

"Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição."

A
ratio

essendi
do instituto reside na proteção do interesse público, submetendo ao crivo do órgão colegiado as decisões proferidas
contra a Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público e da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Destarte, impõe-se a este órgão colegiado proceder ao reexame integral da sentença proferida pelo juízo a quo,
perscrutando
todos os seus fundamentos e conclusões, independentemente da existência de recurso voluntário.

2.
Do mérito do mandado de segurança

2.1.
Da natureza jurídica e dos requisitos do mandado de segurança

O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso em tela,
o impetrante busca provimento jurisdicional para que a autoridade coatora promova a análise conclusiva do CAR MT 92436/2021, relacionado ao imóvel rural denominado Sítio Rancho do Vale, localizado no Município de Confresa (MT), alegando que vem suportando diversos prejuízos em razão da inércia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (MT) em analisar seu pedido administrativo.

2.2.
D
a garantia constitucional à razoável duração do processo

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, introduzido pela Emenda Constitucional no 45/2004, garante a todos a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação,
in
verbis
:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Trata-se de direito fundamental que visa coibir a omissão desarrazoada no julgamento dos processos judiciais e administrativos, objetivando proteger a dignidade da pessoa humana, conforme acentuam Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo
Gonet
Branco
, citados na sentença
reexaminanda
:

"A EC n. 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo
(art. 5o, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no princípio do Estado de Direito e no próprio postulado da dignidade da pessoa humana. [...]. A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana, na medida em que permite a transformação do ser humano em objeto dos processos estatais." (Curso de direito constitucional. 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2008. p. 499-500).

O direito à duração razoável do processo constitui uma garantia fundamental conferida tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas, na condição de detentoras do direito de petição, funcionando como mecanismo de contenção diante de eventuais excessos ou omissões do Poder Público na condução dos trâmites processuais.

A lentidão do Estado em responder aos conflitos que lhe são apresentados — sobretudo na esfera administrativa, como no presente caso — acaba por dificultar o pleno exercício das atividades dos particulares e compromete, inclusive, o progresso econômico do próprio ente estatal. Por essa razão, torna-se essencial assegurar que o processo transcorra dentro de um tempo adequado, a fim de evitar que sua perpetuação indefinida gere prejuízos não apenas aos administrados, mas também ao interesse público.

2.3.
D
o marco normativo aplicável ao caso concreto

2.3.1.
D
a resolução CO
NAMA N. 237/1997

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, instituído pela Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, tem como
finalidade "assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida"
(art. 6o, inciso II).

Dentre as competências do CONAMA, destaca-se a de
"estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA"
(art. 8o, inciso I).

O Decreto n. 99.274/1990, que regulamentou a Lei n. 6.938/1981, estabelece em seu art. 19, §1o, que
"os prazos para a concessão das licenças serão fixados pelo Conama, observada a natureza técnica da atividade"
.

Com esteio nesses dispositivos legais, o CONAMA editou a Resolução n. 237/1997, a qual estabelece conceitos, competências, regras
gerais sobre os requisitos para o pedido e concessão das licenças ambientais definidas em lei, atribuindo aos órgãos ambientais competentes a tarefa de fixar os prazos para conclusão dos processos de licenciamento e de validade das licenças.

A referida resolução não tem sua aplicação restrita aos órgãos federais, devendo os Estados, o Distrito Federal e os Municípios observarem as disciplinas do CONAMA quando da elaboração de normas locais que visem à proteção ao meio ambiente, tendo em vista que seus órgãos ambientais também compõem o SISNAMA, conforme dispõe o art. 6o, da Lei n. 6.938/1981.

O art. 14 da Resolução n. 237/1997 do CONAMA estabelece que:

"Art. 14. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§1o - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo
será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

§2o - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente."

2.3.2.
D
a
Lei Complementar n.
140/2011

A Lei Complementar n. 140/2011, com fundamento constitucional no art. 23, incisos III, VI e VII, e parágrafo único, da Constituição Federal, fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, alterando, ainda, dispositivos da Lei n. 6.938/1981.

Quanto ao prazo para análise de postulações que objetivem a concessão de licenças ambientais, a Lei Complementar n. 140/2011 resumiu-se a mencionar que
"Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento"
, conforme art. 14, caput.

2.3.3.
D
a Lei Estadual n.
7.692/2002

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo perante a Administração Pública Estadual centralizada e descentralizada, que não tenham disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão de pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF).

Ressalta-se, ainda, que a Lei Estadual n. 7.692/2002 ressalva a sua aplicação subsidiária aos
"procedimentos administrativos com disciplina legal específica"
, conforme seu art. 2o.

2.3.4.
D
a Portaria n.
389/2015/SEMA
e da Portaria n.
792/2022/SEMA-MT

Em 06 de agosto de 2015, o órgão ambiental estadual, pela Portaria n. 389/2015/SEMA (Diário Oficial n. 26.592, p. 18-19), disciplinou os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, conforme autorizam o art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e §2o, ambos da Constituição Federal, art. 14, da Lei Complementar n. 140/2011, o art. 6o, §1o, da Lei n. 6.938/1981, bem assim a própria Resolução n. 237/1997 do CONAMA, mediante seu art. 14, suprindo, de forma específica, a lacuna normativa que até então existia em relação aos procedimentos administrativos que objetivavam o licenciamento e/ou autorização ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

No entanto, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), em 23.9.2022, editou a Portaria n. 792/2022/SEMA-MT (Diário Oficial n. 28.338 de 27.9.2022), revogando a Portaria n. 389/2015.

2.3.5.
D
o Decreto Estadual n. 697/2020

O Poder Executivo Estadual, mediante o Decreto Estadual n. 697/2020, regulamentou o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, estabelecendo os prazos de conclusão de processos administrativos de licenciamento ambiental.

O art. 32 do referido Decreto estabelece que:

"Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão
definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA."

2.3.6.
D
o Decreto Estadual n.
1.031/2017

O Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho de 2017, que regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, no que tange o Programa de
Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural, a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos daqueles estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

2.4.
D
a aplicação do marco normativo ao caso concreto

No caso em tela, o mandado de segurança foi protocolizado em 13.04.2025, logo após a vigência da Portaria n. 792/2022/SEMA-MT (23.9.2022), que revogou a Portaria n. 389/2015/SEMA. Portanto, os prazos a serem verificados devem ser os do Decreto Estadual n. 697/2020.

Conforme documentação acostada aos autos, o impetrante realizou a inscrição com a última movimentação do imóvel rural – Sítio Rancho do Vale, localizado no Município de Confresa (MT) – no CAR- MT 92436/2021 em 26/09/2021, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do referido Cadastro Ambiental Rural.

Considerando que o prazo estabelecido no inciso III, do art. 32, do Decreto Estadual n. 697/2020 é de 180 (cento e oitenta) dias para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise, verifica-se que, à época da impetração, havia transcorrido prazo superior ao legalmente estabelecido sem que houvesse manifestação conclusiva por parte da autoridade coatora.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em sua defesa, limitou-se a argumentar que está impossibilitado de realizar as análises do cadastro apresentado pela parte requerente ao órgão ambiental estadual em razão da ordem cronológica que deve seguir, de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual n. 1.031/2017, além de apontar a complexidade no procedimento, o que justificaria a prorrogação dos prazos definidos em lei.

Tais argumentos não merecem prosperar. O art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo, razão pela qual a procedência do writ é medida que se impõe para que a parte impetrada continue a observar os prazos estabelecidos por lei.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"1.

Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da
Constituição
.(...)

(MS 13728 / DF, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção,
DJe
08.02.2012
– destaquei.
)

"MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1.
A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo
. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro
bono
, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida."

(MS 10792/DF. Terceira Seção. Ministro HAMILTON CARVALHIDO. Publicado em 21.8.2006
– destaquei.
)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual no 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública
.
”

(N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 08/08/2023
– destaquei.
)

Ressalta-se, por oportuno, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor do impetrante, consubstanciado na expedição de licenças e/ou autorizações sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

Pelo contrário. A medida tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos pelo Decreto Estadual n. 697/2020 para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado singular, é imprescindível que as exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade sejam comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, conforme prevê o Art. 14, §1o, da Lei Complementar n° 140/2011:

"Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento.

§ 1o. As exigências de complementação oriundas da
análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos."

Mostra-se desarrazoável a exigência de complementações para a análise do procedimento de forma sequenciada e com lapso de tempo demasiado, demonstrando mais uma vez a probabilidade do direito do impetrante, para que todas as exigências que se mostrem necessárias sejam-lhe informadas de uma única vez, para que assim a validação de todo o processo ocorra de modo e lapso razoáveis.

Por fim, merece deixar registrada a última movimentação promovida pelo órgão ambiental no processo administrativo do CAR, a qual é verificável no Portal Público do Órgão Especializado do ente estatal, que, ao menos, contemporaneamente, demonstra que o órgão ambiental, mais precisamente por ação da parte impetrada, não se encontra em mora, de modo que o processo administrativo foi reprovado e aguarda complementações da parte interessada.

Desse modo, por mais que a parte impetrada, representando o órgão ambiental, contemporaneamente, não se encontre em mora, é imperioso confirmar a liminar concedida e determinar para que essa continue a observar os prazos estabelecidos em lei, bem como, frente à atual situação, como uma forma de garantir o cumprimento dos princípios basilares de eficiência e razoável duração do processo, nos casos em que seja preciso complementação documental, ou qualquer outra de tal natureza, em razão do
pedido a ser analisado, é imprescindível que tais exigências sejam comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez à parte impetrante.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer
da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a sentença em reexame necessário, mantendo-a em todos os seus termos, para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, quando o processo administrativo do CAR - MT92436/2021 estiver aguardando decisão final, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, da análise, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025